Tribunal: TJBA
Processo: 8030522-55.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030522-55.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA MARIA VALVERDE SAPUCAIA

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE AFERIMENTO INCORRETO DO CONSUMO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE RECONHECEU, DE OFÍCIO, A ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO,
NÃO
OPORTUNIZA
NDO
A MANIFESTAÇÃO DAS PARTES. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. INTELIGÊNCIA DO ART. 10 DO CPC. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO
.
NULIDADE DA SENTENÇA
. RECURSO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8030522-55.2020.8.05.0001
, tendo como Apelantes
ANA MARIA VALVERDE SAPUCAIA,
sendo Apelada a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A- EMBASA.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ANULAR A SENTENÇA, JULGANDO PREJUDICADO
O RECURSO
.